Tribunal: TJMT
Processo: 0001405-46.2009.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001405-46.2009.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - ME - CNPJ: 02.490.746/0001-56 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE AGUIAR - CPF: 274.495.301-63 (ADVOGADO), HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - ME - CNPJ: 02.490.746/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO RECURSAL. EMISSÃO DE GUIA COM VENCIMENTO POSTERIOR AO PRAZO PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Cooperativa Sicredi Biomas contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, em razão do não recolhimento tempestivo do preparo recursal, conforme ordem judicial que determinara seu pagamento em dobro no prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento do preparo recursal efetuado após o término do prazo processual, mas dentro da data de vencimento constante na guia emitida pelo sistema do Tribunal, afasta a penalidade de deserção, em face dos princípios da boa-fé objetiva, razoabilidade e instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

3. A intimação para o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, foi regularmente cumprida, e o pagamento somente se efetivou após o decurso do prazo processual. O descumprimento da ordem judicial acarreta, de forma objetiva, a deserção, conforme dispõe o art. 1.007, §4o, do CPC.

4. A guia de recolhimento emitida pelo sistema com data de vencimento posterior não tem o condão de prorrogar o prazo judicial ou processual. A vinculação do ato processual ao prazo fixado judicialmente é imperativa e independe de erro administrativo.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o não atendimento à ordem de pagamento em dobro inviabiliza o conhecimento do recurso (REsp 1.996.415/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi).

6. A boa-fé objetiva e a instrumentalidade das formas não se aplicam para convalidar a inobservância de prazo peremptório, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da igualdade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
O recolhimento intempestivo do preparo recursal, ainda que dentro do vencimento da guia emitida pelo sistema do Tribunal, não afasta a penalidade de deserção, pois o prazo judicial é peremptório e não pode ser prorrogado por erro administrativo.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS contra decisão monocrática vincula ao Id. n° 304119863, que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão da inobservância da ordem de recolhimento do preparo.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a guia de recolhimento emitida pelo próprio sistema do Tribunal em 30/07/2025 estabelecia como data de vencimento o dia 01/08/2025, tendo o pagamento sido efetivado nesta data, às 10h31min, conforme comprovante juntado aos autos. Argumenta que a existência de uma guia com vencimento posterior ao prazo processual gerou legítima expectativa quanto à possibilidade de efetuar o pagamento até a data ali indicada, não podendo ser penalizada com a deserção. Invoca os princípios da boa-fé objetiva, razoabilidade e instrumentalidade das formas.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a r. decisão monocrática que declarou deserto o recurso de apelação e o afastamento da deserção, reconhecendo-se a regularidade do preparo recursal, e, consequentemente, o prosseguimento do julgamento do recurso de apelação interposto pela Agravante (cf. Id. no 310120854)

O agravado, embora devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende dos autos, a agravante foi intimada por decisão de 22/07/2025 (ID 301144388) para recolher em dobro o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

A ciência da intimação ocorreu em 24/07/2025, conforme certificado no ID 303911877, de modo que o prazo de 5 (cinco) dias úteis findaria em 31/07/2025.

Ocorre que, embora tenha emitido a guia de recolhimento em 30/07/2025 (ID 304050377), a agravante somente efetuou o pagamento em 01/08/2025, às 10h31min, conforme comprovante de pagamento (ID 304050376), ou seja, após o término do prazo processual.

Essa situação demonstra evidente descumprimento da ordem judicial, a qual estabelecia, de maneira expressa, a obrigação de efetuar o recolhimento em valor duplicado.

O preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso.

O art. 1.007, §4o, do CPC estabelece expressamente que:

“O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

A ausência do recolhimento ou sua realização em desacordo com as exigências legais acarreta, de forma objetiva, a penalidade de deserção.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ “
descabe o conhecimento do agravo interno quando desatendido o comando judicial para pagamento das custas em dobro”
(RECURSO ESPECIAL No 1.996.415 - MG (2022/0103215-9) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI).

Ademais, é dever da parte e de seu advogado conhecer as normas processuais e observar os prazos estabelecidos em lei e nas decisões judiciais, não podendo alegar desconhecimento ou confiar em informações administrativas que contrariem o comando judicial expresso.

A propósito o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
EMENTA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO NÃO ATENDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Recuso de AGRAVO de INSTRUMENTO foi interposto sem a comprovação de recolhimento do PREPARO recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em DOBRO, o que não foi atendido pela Agravante.Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que julgou deserto o recurso, impõe-se a sua manutenção
.
”
(N.U 1005246-50.2018.8.11.0000, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

A decisão de deserção do recurso de apelação é a medida que se impõe, com base nos fundamentos já apresentados. O Direito, como se sabe, não socorre aqueles que dormem, e a inobservância do prazo estabelecido não pode ser convalidada, sob pena de violação da segurança jurídica e da celeridade processual.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025